Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO. REVISÃO DA TESE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.

4. A própria recorrente não esclarece onde, especificamente, o julgado mostrou-se omisso ou contraditório, eis que suas razões são direcionadas a demonstrar suposto erro de julgamento desta Corte na análise da questão controvertida, ou seja, se a embargante participou da relação contratual na condição de avalista, tal como reconhecido pela decisão embargada.

5. A controvérsia foi resolvida pela análise das provas produzidas, em especial o contrato juntado aos autos, que, na interpretação deste colegiado, não deixa dúvidas de que a embargante participou da avença como avalista e, portanto, deve ser assim considerada.

6. Se a recorrente, eventualmente, discorda da decisão desta Corte, que objetive a reforma pela via processualmente adequada, eis que os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas, tampouco à revisão da tese prevalecente no julgamento.

7. Recurso conhecido e não provido.